Tribunal: TJBA
Processo: 8028694-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028694-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: RENATO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e outros (3) Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021 A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E A CONTRATOS COM GARANTIA REAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO DO SISTEMA FINANCEIRO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, reformou parcialmente decisão de primeiro grau para deferir liminar suspendendo cobranças e limitar os descontos a 30% da renda líquida do agravante, porém excluindo da medida os contratos firmados com entidade fechada de previdência complementar (PREVI) e aqueles com garanti real. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é aplicável a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) aos contratos celebrados com entidades fechadas de previdência complementar; e (ii) se os contratos com garantia real podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto no artigo 104-A do CDC. III. Razões de decidir 3. A Súmula 563 do STJ estabelece que: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas", aplicando-se, por consequência lógica, à Lei nº 14.181/2021, que alterou o CDC para dispor sobre o superendividamento. 4. Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos contratos de mútuo não haverá incidência do CDC quanto à relação estabelecida com previdência privada fechada, aplicando-se a Súmula 563/STJ. 5. O artigo 104-A, §1º, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, exclui expressamente do processo de repactuação "as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural", não cabendo ao Poder Judiciário estender a aplicação da norma a casos não contemplados pelo legislador. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não se aplica às entidades fechadas de previdência complementar, em consonância com a Súmula 563/STJ. 2. Os contratos com garantia real estão expressamente excluídos do processo de repactuação de dívidas, por força do artigo 104-A, §1º, do CDC." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, §§1º e 2º; CDC, art. 104-A, §1º; Decreto 11.150/2022, art. 4º; LC 109/2001, arts. 31 e 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1338738/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/09/2019, DJe 03/10/2019; Súmula 563/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.